Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-61.2022.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000327-61.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONIEL PAULO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 034.092.341-52 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – JUNTADA DE CONTRACHEQUES NA FASE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO EXERCIDO PELO RECLAMANTE DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 142022776), que
julgou
improcedente a pretensão inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a existência de contrato temporário celebrado com o reclamado, em afronta a forma disciplinada na lei, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o autor afirma que foi contratado pelo reclamado para exercer a função de
Professor
frente à Secretaria Estadual de Educação, nos anos de 2017 a 2021, através de sucessivos contratos temporários fazendo renovações anuais,
situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Assim, objetiva a declaração de nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública, com o recebimento do FGTS, férias e terço constitucional do período trabalhado, os quais aduz não ter recebido.

O magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) In casu
, o conjunto probatório mostra-se insuficiente, principalmente
porque a parte autora deixou de juntar documentos que demonstrem o vínculo jurídico entre as partes, referentes à contratação de forma temporária como professora entre os períodos compreendidos de 2017 a 2021, consistentes nos contratos renovados a cada ano, de forma sucessiva, tampouco, trouxe qualquer holerite dos meses alegados na inicial no intento de verificar a percepção ou não dos valores cobrados.

Somado a isso, a requerida não junta nenhum tipo de documento que possa elucidar os fatos, além de tecer comentário sobre relação diversa daquela discutida no feito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Portanto, em decorrência da inexistência de prova do fato constitutivo do direito alegado, ônus da parte autora, é incabível a procedência dos pedidos pleiteados na inicial, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

(...)

Assim, e considerando que para a análise da validade ou mesmo nulidade da contratação celebrada com o Estado de Mato Grosso para a prestação dos serviços de professora é imprescindível constar dos autos cópia dos instrumentos contratuais ou mesmo holerites, ônus este exclusivamente atribuído à autora, o pedido inicial não merece ser acolhido.
” (
grifei).

Pois bem, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, em fase recursal, a parte a
utora juntou telas referentes a “
contracheques
” comprovando a existência de vínculo com o reclamado no período de 03/2017 a 08/2021 (id. 142022779/

142022792). Contudo, não constam em tais documentos qual seria o cargo ocupado pelo reclamante em tal período, nem informações específicas acerca dos termos da contratação, de modo que é impossível constatar se a contratação extrapolou o prazo legalmente permitido e analisar eventual nulidade.

Portanto, os documentos novos trazidos pela parte autora não se diferem das “
cédulas C
” anexadas à inicial, eis que ambos não possuem dados acerca de qual ou quais cargos o reclamante exerceu no período em que laborou para o reclamado.
Logo, não há como se concluir se a contratação temporária é nula, nem quais foram os termos firmados no documento, e consequentemente, se o reclamante faz jus ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou ao MM. Juiz sentenciante,
pois não restou demonstrado o agir ilícito do Estado, a ensejar o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e demais direitos pretendidos.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022